Tribunal: TJMT
Processo: 1002303-17.2020.8.11.0024
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002303-17.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL GERALDO PESSIDONIO - CPF: 700.263.151-90 (APELADO), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), EDMAR VALDINEI RODRIGUES BRANCO - CPF: 452.521.576-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOEL GERALDO PESSIDONIO

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MERAS CONJECTURAS - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS IDÔNEOS E CONVINCENTES DE AUTORIA – IMPRONÚNCIA MANTIDA – SOBREVINDO NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 414, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia.

Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável
a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Caso sobrevenham novos elementos probatórios, enquanto não extinta a punibilidade do réu, será possível o restabelecimento da acusação mediante o oferecimento de uma nova denúncia, conforme o disposto no artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002303-17.2020.8.11.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOEL GERALDO PESSIDONIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da ação penal n.
1002303-17.2020.8.11.0024
, impronunciou Joel Geraldo Pessidônio, com fundamento no art. 414 do CPP, quanto à acusação do delito previsto no art.
121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 170931871, sustentou a existência de indícios suficientes de que Joel Geraldo Pessidônio praticou o delito. Requereu a pronúncia do apelado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV (homicídio qualificado pelo motivo fútil e por utilização de meio que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 170931879, a defesa refutou os argumentos do Ministério Público e postulou a manutenção da decisão.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 173578151.

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOEL GERALDO PESSIDONIO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público visa à pronúncia de Joel Geraldo Pessidônio nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Consta da denúncia o seguinte fato delituoso:

“(...) no dia 20 de abril de 2019, em horário não precisado, em uma propriedade agrícola, situada no lote 69, no Assentamento Gleba Jangada Roncador, Zona Rural, deste município de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado JOEL GERALDO PESSIDÔNIO, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil e utilizando-se de meio que dificultou a defesa do ofendido, matou Edmar Valdinei Rodrigues Branco, vulgo ‘Edmar Hippie’, tudo conforme Laudo Pericial de nº 1.1.01.2019.009401-01.

Segundo se evola dos autos, na manhã do dia 20 de abril de 2020, por voltas das 06:00hs, o acusado, em companhia de Lúcio e Joelson (irmão do denunciado) teriam saído para caçar, oportunidade em que cada um portava sua espingarda.

Em decorrência da caçada ter tomado o rumo de outras propriedades, necessitaram atravessar a estrada, ocasião em que JOEL e Joelson teriam acompanhado os cães que utilizavam na caça, adentrando outras propriedades, tendo a testemunha Lucio se distanciado dos demais.

Restou apurado que a vítima não permitia que praticassem a caça em sua propriedade, tendo inclusive acusado e vítima já discutido em razão deste fato anteriormente.

No momento que o denunciado, no dia dos fatos, adentrou a propriedade da vítima para caçar, foi novamente interpelado pela vítima, ocasião em que o acusado atingiu a vítima, com três disparos de arma de fogo de longa distância (espingarda calibre .22), causando os ferimentos que resultaram em sua morte.

Horas depois, o denunciado se dirigiu à propriedade de Lúcio, momento em que teria afirmado que ‘teria dado merda lá’, se referindo a morte de Edmar.

No dia 22.04.2019, um vizinho da propriedade, teria se dirigido a residência da vítima, momento em que percebeu que não havia ninguém na casa, bem como todos os pertences ainda estavam em seu interior, ocasião em que, comunicou seus familiares de seu suposto desaparecimento.

O corpo da vítima foi encontrado, aproximadamente, sete dias após o fato, já em estado de putrefação, em uma mata próxima a uma grota, no interior do lote 69, há uns cem metros da sede da propriedade, depois que familiares e vizinhos terem realizado buscas.

Verifica-se que o delito foi praticado por motivo fútil, diante da vítima ter proibido o denunciado de caçar em sua propriedade, assim como utilizou recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que o denunciado efetuou três disparos, com arma longa, qual seja uma espingarda calibre .22, em desfavor da vítima, os quais acertaram sua cabeça, região torácica e coxa, conforme Laudo Pericial de nº 1.1.01.2019.009401-01.”
(
sic
, ID. 170933309)

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Exame Necroscópico, p. 14-37 do ID. 170933311.

Quanto à autoria, constatam-se meras suposições do envolvimento do apelado no fato delituoso, revelando a insuficiência de indícios aptos a autorizar a pronúncia do apelado.

Veja-se.

O Boletim de Ocorrência relata que a vítima estava desaparecida, sendo que seu corpo foi encontrado no dia 24-4-2019, já em estado de putrefação, em uma mata próxima a uma grota, no interior do lote 69, há uns cem metros da sede de sua propriedade.

(
p. 4-5, do ID. 170933311)

A acusação em desfavor do apelado ocorreu somente após o depoimento de Lúcio Ferreira de Freitas, na fase policial, que teria dito que o apelado afirmou a seguinte frase “deu merda”, após uma suposta caçada. Confira-se:

“No ‘sábado de aleluia’, do dia 20.04.2019, por volta das 06h00min, saíram o depoente, JOEL, BRANCO (irmão de JOEL) para caçar, ocasião em que cada um pegou uma espingarda para caçar; QUE a caçada descambou para outras propriedades, ocasião em que tiveram que atravessar a estrada e foram vistos por algumas pessoas; (...) QUE JOEL e o irmão dele, BRANCO, acompanharam os cachorros, mas o depoente acabou ficando para trás; (...) QUE por volta das 10h00min, JOEL chegou na casa do depoente e contou para o depoente que ‘DEU MERDA LÁ’, se referindo ao EDMAR; QUE na hora o depoente já imaginou que algo ruim tivesse acontecido porque EDMAR e JOEL já tinham discutido antes porque EDMAR não gostava que JOEL entrasse na terra dele para caçar animais; QUE perguntando se JOEL entrou em mais detalhes a respeito de como foi o homicídio, afirma que não (...).”

Todavia, sob o crivo do contraditório, a testemunha Lúcio Ferreira de Freitas em depoimento diverso e desencontrado, não confirmou o relato na fase extrajudicial.

Ademais, não foram produzidas outras provas a indicar indícios de que o apelado Joel Geraldo Pessidônio fosse o autor do crime de homicídio perpetrado em face da vítima Edmar Valdinei Rodrigues Branco, como bem consignou o magistrado:

“Partindo do aludido depoimento, extrai-se que a acusação tomou por base o fato de o réu praticar a caça e, portanto, fazer uso de arma de fogo de cano longo – mesma espécie utilizada para ceifar a vida da vítima –, por se tratar o réu de pessoa que já teria tido desavença anterior com a vítima, além de que o réu teria utilizado a aludida expressão ‘deu merda lá’, ao retornar da caça e, supostamente, se referindo à vítima Edmar.

Todavia, após a instrução probatória, verifica-se, do laudo de confrontação de id. 40575658, que os projéteis alojados no corpo da vítima são incompatíveis com a arma de fogo utilizada na confrontação, que seria de propriedade do réu, concluindo que os disparos foram realizados por arma de fogo distinta.

Nesse sentido, constou do aludido laudo:

‘Os projéteis PQ1 e PQ2 foram comparados entre si e apresentaram semelhanças das características macroscópicas (mesmo diâmetro, cavados e ressaltos com mesma largura e aspecto dos seus limites), os quais divergiram dos projéteis padrão da arma AFQ (que seria a arma de propriedade do réu, utilizada na caça) que apresenta limites dos cavados e ressaltos indefinidos.

Os confrontos das características microscópicas evidenciaram coincidências determinantes de microestriamentos presentes em seus cavados e ressaltos, quando comparados os projéteis PQ1 e PQ2 entre si, o que permite concluir que eles foram expelidos através do cano de uma mesma arma de fogo, distinta da arma AFQ.’

Do mesmo modo, as supostas alterações realizadas pelo acusado na arma de fogo não ultrapassam o campo da mera especulação.

Outra evidencia que põe em xeque a acusação em face do réu é extraída do laudo pericial de id. 40575652, que afirma no item V-Comentários:

‘Cadáver do sexo masculino, encontrado em estado avançado de putrefação,
tempo de morte estimado em sete dias’
. (destacou-se)

Conforme se verificou, o corpo da vítima fora localizado no dia 23/04/2019 (id. 40575652) em avançado estágio de decomposição.

Já o aludido laudo de necropsia foi realizado em 24/04/2019, constatando-se que a morte teria ocorrido há cerca de 07 (sete) dias da realização da aludida perícia, o que evidencia que o óbito se deu, aproximadamente, no dia 17/04/2019.

Dentro desse contexto e considerando que as próprias fotografias constantes do laudo pericial evidenciam o avançado estágio de decomposição do corpo, não se mostra coerente que o óbito tenha se dado no dia da caçada realizada pelo acusado, no dia 20/04/2019.

Em outras palavras, conforme a conclusão do laudo pericial, não se pode afirmar que o óbito se deu no dia 20/04/2019. O próprio laudo pericial diz o contrário, que ele se deu em data anterior.

Por conseguinte, não há qualquer evidência de que a expressão utilizada pelo réu “deu merda lá” se referia à prática do crime em questão, notadamente porque não fora mencionado pela testemunha Lúcio qualquer outra informação que desse conta de que o réu estaria se referindo ao óbito da vítima Edimar.

Depois, há apenas referências de que haveria uma rixa anterior entre o acusado e a vítima, que, do mesmo modo, não há qualquer comprovação.

Acerca dessa eventual desavença entre os envolvidos, sequer a esposa da vítima soube precisar.

Assim, os indícios da autoria são extremamente frágeis e a dinâmica dos fatos narrada pela testemunha Lúcio Ferreira de Freitas não é corroborada pelas provas periciais produzidas no processo, as quais não foram alvo de qualquer impugnação.”
(
sic
)

Nesse contexto, não há elementos satisfatórios a indicar Joel Geraldo Pessidônio como autor do delito.

Isso porque, o depoimento de Lúcio Ferreira de Freitas na fase policial não foi confirmado em juízo, tampouco corroborado com o conjunto probatório dos autos. Assim, não é capaz
de emprestar robustez a ponto de configurar o quadro legalmente previsto de “
indícios suficientes de autoria ou de participação
” e, assim, servir de fundamento irrepreensível para o juiz pronunciar o acusado e submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM BOATOS E TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sem exigência, neste momento processual, de prova incontroversa da autoria do delito - bastam indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular.

3. A norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius impede, em alguns sistemas - como o norte-americano -, o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (hearsay rule). No Brasil, ainda que não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, "não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta" (Helio Tornaghi).

4. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (iudicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (iudicium causae). A instrução preliminar realizada na primeira fase do procedimento do Júri, leciona Mendes de Almeida, é indispensável para evitar imputações temerárias e levianas. Ao proteger o inocente, "dá à defesa a faculdade de dissipar as suspeitas, de combater os indícios, de explicar os atos e de destruir a prevenção no nascedouro; propicia-lhe meios de desvendar prontamente a mentira e de evitar a escandalosa publicidade do julgamento".

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para reformar o acórdão recorrido de modo a despronunciar os recorrentes nos autos do Processo n. 0702.08.432189-3, em trâmite no Juízo de Direito da Vara de Crimes contra a Pessoa da Comarca de Uberlândia, sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia em eventual superveniência de provas.”
(REsp 1674198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)

Nesse compasso, apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da autoria do crime tampouco da participação do apelado no fato narrado na denúncia.

Embora a prerrogativa constitucional de julgamento seja do Tribunal do Júri, deve o juiz proceder a uma análise da viabilidade da acusação nesta fase processual. Na hipótese dos autos, não há elementos mínimos que confirmem a tese acusatória, até porque, para a pronúncia, os indícios têm que ser suficientes.

Não se pode justificar a submissão de Joel Geraldo Pessidônio tão somente pela aplicação do princípio do
in dubio pro societate.
Por mais que a pronúncia seja mero juízo de admissibilidade, ninguém poderá ser levado a júri por meras presunções, possibilidades e conjecturas.

Desse modo, inexistem indícios suficientes para a submissão do apelado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, esta e. Câmara tem decidido:

“APELAÇÃO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA SUBMISSÃO A JULGAMENTO POPULAR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

É necessário que haja indícios suficientes, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que indiquem a autoria do crime, para que o acusado possa ser submetido a julgamento popular, sem os quais, a manutenção da impronúncia é medida impositiva. Precedentes.”
(N.U 0008147-52.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - IMPRONÚNCIA - RECURSO MINISTERIAL - INDÍCIOS SUFICIENTES PARA PRONÚNCIA - PLEITO DE PRONÚNCIA - TESTEMUNHOS DE ‘OUVIR DIZER’ OU ‘HEARSAY TESTIMONY’ - INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA - ENTENDIMENTO DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - IMPRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os testemunhos de ‘ouvir dizer’ ou ‘hearsay testimony’ enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, de modo que ‘não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular’ (STJ, AgRg no HC nº 783.582/RS).

Se ‘o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

‘A ‘pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ – ‘ou hearsay’, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.’ (TJMT, RSE NU 1017554-07.2021.8.11.0003).”
(N.U 0007321-55.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I E IV) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS FRÁGEIS E PRECÁRIOS – TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY) – INVIABILIDADE COMO PROVA – PROVAS INSUFICIENTES – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão dos juízes leigos.

O testemunho indireto (hearsey testimony), isolado de outros elementos probatórios, não se apresenta apto para a formação de um juízo positivo de pronúncia.

Inviável a manutenção da decisão de pronúncia com base apenas em elementos indiretos e/ou produzidos apenas na fase extrajudicial.”
(N.U 0008489-68.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

Por derradeiro, a impronúncia do apelado não encerra juízo definitivo quanto à pretensão punitiva estatal, pois caso sobrevenham novos elementos probatórios, enquanto não extinta a punibilidade do réu, será possível o restabelecimento da acusação mediante o oferecimento de uma nova denúncia, conforme o disposto no artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023